Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Uma das teses levantadas somente em sede dos presentes embargos de declaração e não no momento oportuno (apelação), sem que o recorrente tenha elucidado o motivo da alegação tardia, consubstancia inovação recursal. 2.1. E ainda que se trate de matéria de ordem pública, segundo define o Superior Tribunal de Justiça, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). 2.2. Aclaratórios parcialmente conhecidos.
3. Acórdão no qual bem definido que preclusa a discussão acerca da comprovação da hipossuficiência do embargante para fins de concessão da gratuidade de justiça; nenhuma omissão a sanar no ponto, destacando-se que eventual inconformismo quanto ao resultado do julgamento deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Reputam-se protelatórios os embargos de declaração que, sob pretexto de omissão, versam, na verdade, sobre o conteúdo do julgamento, significando mero descontentamento quanto ao que foi decidido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.